Tribunal: STF
Processo: ARE 1574865
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Responsabilidade Civil do Estado. Morte de servidor público. Covid-19. Danos Morais e Materiais. Reexame de fatos e provas. Súmula 279 do STF. Recurso desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, tendo em vista a aplicação da Súmula 279 do STF.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em determinar se o agravo regimental apresentou argumentos capazes de desconstituir a decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, considerando a inviabilidade do reexame de fatos e provas.



    III. Razões de decidir



    3. O agravante não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão impugnada, impondo-se sua manutenção por seus próprios fundamentos.



    4. O acolhimento da pretensão do agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 do STF. Precedentes. 



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental não provido.